Tribunal: TJDFT
Processo: 0711499-69.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 49206458) em face do acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível (ID 51205696), que restou assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE. DANO MORAL. PROPOSITURA DE DIVERSAS AÇÕES. MESMA PARTE E OBJETOS SEMELHANTES. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. JUNTADA. NOVA PROCURAÇÃO. NÃO ATENDIDA. PODER GERAL DE CAUTELA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA PRESSUPOSTOS. 1. Identificado pelo magistrado de origem a propositura de inúmeras ações pela mesma parte, com pedidos idênticos de declaração de inexistência de relação jurídica, fraude e indenização por danos morais e colacionado a mesma procuração para todos os processos, cabível a determinação de juntada de novo instrumento procuratório, com a finalidade de assegurar a anuência da parte autora com a propositura da ação em referência. 2. Diante das especificidades fáticas relacionadas aos autos, a determinação de juntada de nova procuração está amparada no poder de cautela do juiz (Artigo 139, do Código de Processo Civil). 3. Não atendida a determinação de juntada de novo instrumento procuratório, escorreita a sentença que extingue o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido O embargante alega, em síntese, a ocorrência de erro material no acórdão embargado, ao argumento de que, a ementa está dissociada do resultado do julgamento. Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado. É o relatório. DECIDO Na estrita dicção legal do artigo 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. Com a razão a embargante. Quando do julgamento da apelação cível, após longo debate, alterei o meu voto, no sentido de dar provimento ao recurso para desconstituir a sentença, ao entendimento de que a procuração colacionada junto com a inicial (ID 49723179) atende aos requisitos exigidos pelo artigo 105 do Código de Processo Civil e, desta forma, é válida para a prática de atos processuais, não ensejando, assim, a extinção do feito por ausência de capacidade postulatória. Nesse quadrante a ementa passa a ter nova redação, de acordo com o resultado do julgamento. Portanto, nenhum óbice à correção do erro material. Ante o exposto, por meio de decisão monocrática, CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU PROVIMENTO para corrigir o erro material constante da redação da ementa, a qual passa a ser redigida da seguinte forma: “PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. PROCURAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. ATENDIMENTO. EXIGÊNCIAS. DOCUMENTO VÁLIDO. EXTINÇÃO. INDEVIDA 1. As exigências para tornar o instrumento procuratório válido e eficaz as práticas de atos em favor do outorgante estão dispostas no art. 105 do Código de Processo Civil. 2. Diante de eventuais peculiaridades fáticas, como por exemplo a multiplicidade de demandas com teor similar, revela-se prudente, em deferência ao princípio da cooperação e ao poder geral de cautela insculpidos, respectivamente, nos artigos 6° e 139, ambos do Código de Processo Civil, que o magistrado determine a juntada de nova procuração, a fim de se constatar a anuência do outorgante quanto ao ajuizamento do processo, evitando eventual abuso do direito de ação. 3. Excede, contudo, o poder de cautela o magistrado que determina a juntada de nova procuração, com a especificação do número da demanda, quando verificado que o instrumento colacionado aos autos atende às especificações previstas no artigo 105 do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em extinção do processo por ausência de capacidade postulatória. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.” É como voto.